Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-84.2016.8.26.0514
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Alegação de contradição no julgado. Inocorrência. Verba sucumbencial fixada com base no valor da condenação. Correção. Exegese do art.85,§2o, CPC. Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.